Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por LAVINIA DE LIMA GALVAO, contra decisão proferida, nos autos da ação ordinária no 0707268-43.2020.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que manteve a decisão de ID 76454128, da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para isentar a agravante de recolher imposto de renda, na fonte (ID 76571252). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é servidora aposentada do Distrito Federal e há no caderno processual de origem laudos oficial e particular que atestam que está acometida por neoplasia maligna do fígado. Por esse motivo, entende, com fulcro no art. 6o da Lei no 7.713/1988, que na ação originária é impositiva a antecipação da tutela vindicada para que o Distrito Federal abstenha de proceder o desconto de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência. Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a aparência de um direito afirmado com verossimilhança, isto é, que possua plausibilidade quanto à sua existência e averiguado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Segundo a autora, ela é portadora de neoplasia maligna do fígado, a qual impõe ao ente estatal isentá-la de pagar imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV da lei 7.713/1998. Dispõe o referido dispositivo legal: "Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (redação conferida pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004) (Ressalvam-se os grifos). Para a concessão do beneplácito da isenção do Imposto de Renda, é necessária a confluência de duas condicionantes: a) tratar de proventos de aposentadoria e b) interessado ser portador de moléstia grave, prevista em lei. Nesse sentido: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) No caso vertente, verifica-se que a parte autora é servidora pública aposentada do Distrito Federal (ID 76451681,autos de origem) e subsistem dois laudos, um judicial e outro particular, que atestam que ela é portadora de neoplasia maligna (câncer de fígado) e teve recidiva (ID 21778588 e ID 21778589). Assim, está demonstrada a probabilidade do direito autora. Quanto ao requisito perigo da demora, denota-se que está “caracterizado pelo risco de morte, uma vez que a retenção do imposto de renda sobre os proventos da agravante diminuiu sua disponibilidade financeira em arcar com os custos do tratamento da doença” (Acórdão 1210827, 07039267820198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Releva notar que não se aplica in casu a norma prevista no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, uma vez que “a vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional” (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tem-se por clarividente realizar interpretação restritiva, sob pena de se violar, outrossim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, CF/88). Este, aliás, é o entendimento desta Turma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR VÍRUS HIV. SINTOMAS DA DOENÇA. AUSÊNCIA. SÚMULA 627 DO C. STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. RETENÇÃO. SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM DOBRO. BENEFÍCIO MÁXIMO DO RGPS. DECISÃO REFORMADA. 1. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 2. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sufragado por esta Corte de Justiça, a imunidade tributária prevista no §21 do Art. 40 da Constituição Federal possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. 5. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão liminar da imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria de servidor público que logrou comprovar, ainda que sumariamente, ser portador do vírus HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana em tratamento médico, uma vez que o Art. 18, § 5o, da LC Distrital 769/2008, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez permanente em caso de síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, a Contribuição Previdenciária de Inativos deve ser feita apenas sobre as parcelas que superem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, até ulterior Decisão definitiva a ser proferida nos autos originários pelo MM. Juiz a quo. 6. Recurso provido. (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para determinar que seja suspensa a exigibilidade sobre os proventos da Agravante do Imposto de Renda, até ulterior Decisão definitiva a ser proferida nos autos originários. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem para realizar as diligências necessárias ao cumprimento deste decisum. Publique-se; Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora